Tribunal: STF
Processo: AI 681482
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283. 



    Hipótese de inabilitação para o exercício de cargo público como efeito da condenação e não de suspensão dos direitos políticos em face da norma do art. 15, III, da Constituição Federal.



    Discussão constitucional levantada pelo recorrente que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional (Decreto-Lei 201/1967). Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes.



    Com o trânsito em julgado do recurso especial simultaneamente interposto ao recurso extraordinário, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos (Súmula 283 do STF). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.